Tribunal: TJDFT
Processo: 0708732-32.2020.8.07.0009
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR AFASTADA. EXCLUSÃO DA FILA DE TRANSPLANTE DE RINS E PERDA DA CHANCE DE REALIZÁ-LO. CULPA DA OPERADORA E DA ADMINISTRADORA DO PLANO DE SAÚDE. NÃO COMPROVAÇÃO. PEDIDO GENÉRICO DE VEDAÇÃO DE REAJUSTES FUTUROS E/OU RETROATIVOS. NÃO CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Inexiste afronta ao contraditório e à ampla defesa se o d. magistrado de primeiro grau fixou os pontos controvertidos em decisão saneadora, justificou o indeferimento da prova oral, oportunizou à requerente a comprovação do suposto dano por ela sofrido, qual seja, a exclusão da fila de transplante de rins e, em momento algum, proferiu decisão surpresa. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

2. Não tendo a requerente se desincumbido do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, em especial sua exclusão da lista única de espera de receptores gerenciada pelo Ministério da Saúde e/ou o surgimento de doador compatível e a não realização do transplante de rins em decorrência do não cumprimento das obrigações contratuais por parte da operadora e da administradora do plano de saúde, não há justificativa para o acolhimento do pleito de reparação de danos.

3. Inexistindo elementos de prova aptos a demonstrar a implementação de reajustes (futuros ou retroativos) em desconformidade com a legislação aplicável aos planos de saúde, não há porque se acolher o pedido genérico de vedação de novos reajustes, visto que não há direito a congelamento do preço contratado de forma vitalícia.

4. A propositura de ação ou a apresentação de recurso não configura litigância de má-fé, mas mero exercício do direito de ação que é constitucionalmente assegurado às partes na defesa de seus interesses.

5. Recurso de apelação conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido.